Tribunal: TJDFT
Processo: 0758399-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E ADMINISTRATIVO. VENDA DE CARRO DE PASSEIO À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DA RÉ À OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS DÉBITOS RELATIVOS À IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. INCABÍVEL O ENVIO DE OFÍCIO DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES DE CNH E DAS DÍVIDAS DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. LEILÃO DO BEM COMO MATERIAL FERROSO PARA RECICLAGEM. SUCATA IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR O ENVIO DE CÓPIA DA DECISÃO FINAL DA PRESENTE DEMANDA AO DETRAN/DF.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de promover a transferência do veículo indicado na inicial, mediante o pagamento das dívidas vinculadas ao veículo, vencidas após 13/02/2013, data da tradição, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. O recorrente requer que sejam oficiados os Órgãos de trânsito (DETRAN, DER, Secretaria de Fazenda) para realizaram a transferência do veículo para o nome da requerida, bem como de todos os ônus do bem (multas, penalidades, pontuações, IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e outros) durante o período de 13/02/2013 até a presente data.
3. No caso, restou incontroversa a compra e venda do veículo (ID 21557645), portanto, escorreita a condenação da ré/adquirente a obrigação de pagar pelas dívidas do automóvel em questão desde a data de 13/02/2013, sendo possível, ainda, o direito de regresso caso o autor/alienante efetue o pagamento de tais dívidas.
4. Contudo, subsiste o dever de o autor/alienante comunicar a venda do automóvel ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (art. 134 do CTB e inciso III do art. 8o do Decreto distrital n.o 34.024/2012), pois, perante ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal, aplica-se o princípio da estrita legalidade, o qual não se altera pela relação contratual em contexto.
5. Ademais, não obstante seja possível a transferência de pontuações de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a procedência de tal pedido necessita de ação própria, em que o órgão de trânsito atue como parte.
6. Com efeito, incabível o provimento do recurso do autor quanto ao pedido de envio de ofícios aos órgãos de trânsito com determinação de transferência das dívidas do veículo e de pontuações de CNH.
7. Ressalta-se, ainda, que embora a parte ré não tenha interposto contra a sentença, as provas dos autos demonstram o leilão do veículo como sucata irreversível, conforme informação emitida pela Prefeitura de Curitiba (ID 22960023 - Pág. 3)
8. Em razão da impossibilidade do cumprimento da obrigação de promover a transferência do bem, mostra-se prudente o envio de cópia da decisão final da presente demanda ao DETRAN/DF.
9. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que seja enviada cópia da decisão final da presente demanda ao DETRAN/DF, referente ao veículo automotor FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ano 2005/2006, emplacado em Brasília - DF, Placa JGX-4075.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais adicionais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95).
12. À SECRETARIA. Antes do retorno dos autos ao Juízo de origem, enviem ofício ao DETRAN/DF com cópia da decisão final.